Tribunal: TJDFT
Processo: 0737751-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737751-37.2025.8.07.0000 DESPACHO Assinalo ao agravante o prazo de cinco dias para realizar a complementação do preparo (CPC 1.007, § 2o), acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o), ante a admitida insuficiência por suposta inconsistência do sistema (id 75928072 – p. 1). Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator